Tribunal: TJDFT
Processo: 0744280-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIALETICIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO ADMINISTRADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1076, STJ. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Verificada a impugnação específica do recorrente às razões expostas no pronunciamento judicial recorrido, constata-se o respeito ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Inteligência do art. 1.013, caput, CPC.
2. Os atos administrativos, incluindo aqueles realizados por concessionária de serviço público decorrente do fornecimento de energia elétrica, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato. 2.1. Assim, quanto à regularidade de atos fiscalizatórios promovidos pela concessionária, sem provas que demonstrem vícios na referida atuação, presume-se a legalidade da fiscalização.
3. Todavia, se existentes demais provas que demonstrem a incorreção de valores apurados em decorrência da menciona fiscalização, devem tais montantes ser revistos, guardando-se a exata correspondência com a situação tratada nos autos. 3.1. In casu, laudo pericial produzido nos autos constata que a cobrança efetuada por concessionária de energia excede o período em que fora efetivamente constatada irregularidade no consumo. Assim, cabível a revisão, devendo-se considerar apenas o período de efetiva irregularidade.
4. Não cabe a fixação de honorários por equidade quanto apurado proveito econômico que não é irrisório, tampouco inestimável. Tema n. 1.076, STJ.
5. Recurso da concessionária de energia desprovido.
6. A pandemia da covid-19 não tem o condão de afastar a legalidade do procedimento de recuperação de consumo não faturado ou de influenciar no cálculo do valor devido por quem consome energia irregularmente, ante a ausência de fundamento normativo ou jurisprudencial.
7. Recurso da consumidora desprovido.